Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-07.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014865-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S.A. (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFSA REJEITADA –
MÉRITO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014865-07.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento nº 1014865-07.2020.8.11.0041, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
,
que

julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante aponta a nulidade da sentença, para que se determine o pronunciamento acerca da petição de id. 39091830 e, consequentemente, determine-se que a seguradora seja intimada a juntar aos autos documentação informando o número da UC de seu segurado, possibilitando à concessionária-apelante elaborar relatórios em conformidade com o Módulo 09 – PRODIST, a fim de atestar a ausência de sua responsabilidade pelo sinistro relatado nestes autos.

No mérito, d
efende que os
laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que

elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório e não são conclusivos ou apresentam causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária, ora apelante.

Sustenta também que as fortes chuvas, tempestades e descargas atmosféricas ocorridas na data apontada pelo segurado da apelada fora totalmente atípica, imprevisível e de efeitos inevitáveis, de modo que o caso em tela, segundo a narrativa da própria autora, afasta-se a responsabilidade civil diante de caso fortuito ou força maior.

Acrescenta que
inexistindo nexo de causalidade entre qualquer ato da concessionária e os danos relatados pelo seu segurado, impossível se faz entender pela procedência da ação, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
(id. 151386708).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (id. 151386711).

O preparo foi recolhido (Id. 151386709).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante aponta a nulidade da sentença sob o argumento de que a seguradora não trouxe documentos informando o número da UC de seu segurado, a fim de elaborar relatórios em conformidade com o Módulo 09 – PRODIST, bem como atestar a ausência de sua responsabilidade pelo sinistro relatado nestes autos, cerceando o seu direito de defesa, vez que pugnou, inclusive, pela produção de provas periciais.

Em que pese os argumentos coligidos aos autos, não merece razão a recorrente, isso porque, ao analisar o caso, a sentenciante julgou antecipadamente a lide, ao argumento de que a “
prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual,
indefiro
a produção da prova, porquanto se revela desnecessária à formação do convencimento desta julgadora”
.

Além disso, considerando que as provas colacionadas aos autos indicam a existência do sinistro que gerou danos ao segurado da autora, discriminando, com especificidade, os equipamentos atingidos pela oscilação, não há necessidade de produção de provas, considerando que os documentos juntados pela autora, ora apelada, demonstram de forma inequívoca o nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a má prestação de distribuição energia elétrica praticada pela apelante.

Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa,
devendo a preliminar ser rejeitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

ajuizou a presente ação regressiva de ressarcimento contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, aduzindo, em síntese, que na data de 09/02/2020, houve oscilação de energia elétrica na residência do senhor João Benedito Delminio Filho, danificando vários eletroeletrônicos, tendo que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

A par desses argumentos, afirma que a requerida é a responsável pelo sinistro, razão pela qual, pugna pela condenação da ré ao pagamento da importância de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

A requerida apresentou contestação, argumentando a preliminar de falta de interesse de agir e a ausência de documentos necessários para instruir a lide.

No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; o limite de responsabilidade da concessionária e o consumidor; intenta a não aplicação do CDC em casos de sub-rogação de direitos e a inexistência de danos materiais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação rechaçando os argumentos suscitados na contestação.

Intimadas, as partes pugnaram pela produção de provas.

Após o trâmite processual, o magistrado julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que o segurado é beneficiário de seguro.

Também restou incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
ao segurado, referente a queima dos aparelhos eletroeletrônicos descrito no relatório de regulação de sinistro
(id.
151386674).

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, o segurado teve os aparelhos eletrônicos descritos na inicial, danificados em virtude de descarga de energia elétrica, tudo devidamente atestado por meio de Laudos Técnicos (pág. 49/50), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência do segurado na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora do segurado.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora recorrida, se sub-rogou aos direitos dos segurados indenizados, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE IN
DENIZAR – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023